Tribunal: TJMT
Processo: 1006812-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006812-24.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (SUSCITANTE), 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO NEVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), A. N. D. S. (VÍTIMA), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
–
DELITO DE LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO ENTRE IRMÃOS
– PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA –
JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE CUIABÁ – NIPO – [SUSCITANTE] X JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ – DELITO PRATICADO POR IRMÃO EM FACE DA IRMÃ –
VIOLÊNCIA NO ÂMBITO FAMILIAR CARACETERIZARA –
PROCEDÊNCIA DO CONFLITO – PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE/VULNERABILIDADE DIANTE DO HOMEM, DESDE QUE CARACTERIZADO O VÍNCULO DE RELAÇÃO DOMÉSTICA, FAMILIAR OU DE AFETIVIDADE – ABRANGÊNCIA DA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROTEGER E COIBIR A VIOLÊNCIA FUNDADA EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA EM AMBIENTE FAMILIAR – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
CONFLITO PROCEDENTE
.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“o escopo da lei é a proteção da mulher em situação de fragilidade/vulnerabilidade diante do homem ou de outra mulher, desde que caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade
(CC no 88.027/MG, Ministro Og Fernandes, DJ 18/12/2008)” (STJ, HC no 181246/RS).

In casu
, estão presentes os vetores legais, porque o fato ocorreu no âmbito doméstico, em tese, cometido pelo irmão em face da irmã.

Portanto, o contexto fático está abrangido pela Lei no 11.340/2006, sendo competente o Juizado da Violência Doméstica e Familiar para processar o pedido de medidas protetivas de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Comarca de Cuiabá - NIPO em face do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar o auto de prisão em flagrante n. 1014017-12.2023.8.11.0042 em face de
Tiago neves da Silva
pela prática, em tese, do delito de lesão corporal no âmbito doméstico (artigo 129, §13, do Código Penal) contra a vítima
Andressa Neves da Silva (sua irmã)
.

O feito foi distribuído perante a 1a Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, sendo que a autoridade judicial se declarou incompetente para processar e julgar o feito e determinou a sua remessa ao Juízo da 14a Vara Criminal (id. 206727151 - p. 65/67)
.

O membro do Mistério Público atuante na 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por não considerar que se trata de crime contra a dignidade sexual e/ou doloso contra a vida praticado em face da adolescente Andressa Alves da Silva, mas de lesão corporal no âmbito doméstico, declinou de suas atribuições e solicitou a remessa ao Juízo Competente (id. 206727151 - p. 73).

Os autos foram redistribuído ao Núcleo de Inquéritos Policiais de Comarca de Cuiabá – NIPO (id. 206727151 - p. 74), que após manifestação do Ministério Público, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Comarca de Cuiabá - NIPO declarou a incompetência daquele Núcleo de Inquéritos Policiais para processar os auto de prisão em flagrante, bem como determinou a redistribuição a Vara Especializada em Violência Doméstica de Cuiabá-MT (id. 206727151 - p. 95).

A autoridade judiciária da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT determinou a redistribuição dos autos de prisão em flagrante para a 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, eis que guardam relação com os autos de Medidas Protetivas (numeração única: 1031380-15.2023.8.11.0041 – Boletim de Ocorrência no 2023.233753) (id. 206727151 - p. 99).

O Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá declinou a competência em favor de uma das Varas Criminais da Capital, pois a competência daquele Juízo é restrita tão somente a crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco, nos termos dos artigos 98 e 148, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que não é o caso dos autos (id. 206727151 - p. 102/103).

O feito foi distribuído a 2a Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a redistribuição dos autos de prisão em flagrante para a 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, eis que guardam relação com os autos de Medidas Protetivas (numeração única: 1031380-15.2023.8.11.0041 – Boletim de Ocorrência no 2023.233753) (id. 206727151 - p. 104).

O Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá declinou a competência em favor de uma das Varas Criminais da Capital (id. 206727151 - p. 105/107).

O feito foi redistribuído a 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que determinou a restituição dos autos ao Núcleo de Inquéritos Policiais de Comarca de Cuiabá – NIPO, para, se entender ser o caso, suscitar conflito negativo de competência (id. 206727151 – p. 111).

O Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Comarca de Cuiabá – NIPO suscitou conflito negativo de competência, determinando a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça (id. 206727151 – p. 115/116).

Visando a otimização jurisdicional, conforme artigo 205, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, foi designado o
suscitado (
1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ)
, em caráter provisório, para resolver as medidas urgentes por ventura existentes nos autos objeto deste conflito (id. 208335673).

O juízo suscitante prestou informações (id. 209347176).

O juízo suscitado prestou informações (id. 211847665).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela procedência do conflito, declarando competente o JUÍZO DA 1a
VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
/MT para processar e julgar o presente feito (id. 213285664), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Conflito Negativo de Jurisdição – Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá – NIPO – [suscitante] x Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá [suscitado] – Apuração de lesão corporal no ambiente doméstico entre irmãos – Fator etário da vítima não afasta a competência especializada da Lei Maria da Penha – Situação de vulnerabilidade da mulher independente da idade – Orientação do STJ e julgado do TJMT –
Parecer pela procedência, para firmar a competência do juízo suscitado [1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá]
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de Conflito de Jurisdição suscitado pelo
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá – NIPO
em face do
Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá
, nos autos do Incidente Processual no 1014017-12.2023.8.11.0042, instaurado contra
Tiago Neves da Silva
pela prática, em tese, de lesão corporal no âmbito doméstico [vítima Andressa Neves da Silva, sua irmã, de 16 anos] – art. 129, §13, do CP –.

O juízo suscitado [1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá] declinou da competência, por entender estar configurado o delito de tentativa de homicídio (Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, Juíza de Direito).

O juízo suscitante [Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá – NIPO –] considerou ser a competência do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos termos do art. 23, da Lei no 13.431/2017 (João Francisco Campos de Almeida, Juiz de Direito).

Em resumo, foi distribuído o auto de prisão em flagrante delito para apurar a prática da conduta descrita no artigo 129, § 13, do Código Penal, praticado, em tese, por
Tiago Neves da Silva
, em desfavor da vítima
Andressa Neves da Silva
, sua irmã, com 16 anos de idade.

O Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT ao declinar a competência consignou:

“
VISTOS.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito de TIAGO NEVES DA SILVA visando à apuração do delito previsto nos art. 121, c/c art. 14, inciso II e 129, § 13o todos do Código Penal, praticado, contra a vítima A. N. D. S. (sua irmã), conforme Boletim de Ocorrência no 2023.233753.

Conforme o Boletim de Ocorrência no 2023.233753, a vítima narrou que “[...] POR VOLTA DAS 15:00 DO DIA 18/08/2023 TERIA IDO VISITAR SUA AVÓ MATERNA A QUAL DA ASILO AO SEU IRMÃO MAIS VELHO THIAGO, QUE EM UM DADO MOMENTO QUE A VITIMA ESTARIA EM CONVERSA SUA AVÓ DANDO CONSELHOS PARA QUE ELA NÃO FICASSE REALIZANDO ESFORÇOS DESNECESSÁRIOS EM PROL A THIAGO, O MESMO SE REVOLTOU CONTRA ANDRESSA E COMEÇOU DISFERIR SOCOS E CHUTES CONTRA ELA VINDO A LESIONAR COM ESCORIAÇÕES LEVES NA TESTA, NA MÃO DIREITA, PERNA ESQUERDA E COSTAS DA VITIMA, DE IMEDIATO A VITIMA EVADIU DA RESIDÊNCIA E PROCUROU A G.U PM DE SERVIÇO QUE PRONTAMENTE REALIZOU RONDAS NO INTUITO DE LOCALIZAR THIAGO OBTENDO ÊXITO NA LOCALIZAÇÃO DO SUSPEITO, DIANTE DOS FATOS FOI LAVRADO O REFERIDO B.O E ENCAMINHADO A VITIMA JUNTAMENTE COM O SUSPEITO PARA A DELEGACIA DO PLANALTO PARA AS PROVIDENCIAS CABÍVEIS”. (id. 104441776).

Diante de tais fatos, a vítima foi encaminhada a Delegacia onde requereu medidas protetivas de urgência contra o requerido em sede de plantão.

Os autos vieram redistribuídos.

É O RELATÓRIO NECESSÁRIO.

DECIDO.

Em análise detida dos autos, verifico a notícia de prática de crime de homicídio tentado em desfavor de vítima menor. Assim sendo, constato a absoluta incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito.

Isso porque, no dia 07.04.2016, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o Conflito De Jurisdição no 17289/2016, da relatoria do Desembargador Juvenal Pereira, pôs fim a todo debate e declarou a competência do Juízo da 14a Vara Criminal Capital, Especializada no Combate de Crimes Contra a Dignidade Sexual e Contra a Vida perpetrados contra Idosos, Adolescentes e Crianças, sob os seguintes fundamentos:

“No caso em apreço, considerando que o"leit motiv" da proteção sempre foi o combate à violência praticada contra mulher no contexto da relação de poder e de submissão a ela imposto em razão do gênero, praticada por homem ou por outra mulher, contra a vítima do sexo feminino em situação de vulnerabilidade, a condição de criança de vítima de crime de estupro de vulnerável, mormente quando a conduta é imputada ao avô, à toda evidência, não permite excluir desde logo a aplicação das medidas de proteção previstas na Lei n.o 11.340/2006. Entretanto, considerando a relevância do bem jurídico tutelado pela norma de proteção aos menores e adolescentes, que assegura a tramitação processual em caráter prioritário, e considerando ainda que a 14a Vara Criminal - Especializada no Combate de Crimes Contra a Dignidade Sexual e Contra a Vida perpetrados contra Idosos, Adolescentes e Crianças - possui melhores condições em termos de aparelhamento e material humano frente às Varas de Violência Doméstica e da Família Contra a Mulher da Capital, evidentemente deve prevalecer para o processo e julgamento dos crimes de estupro de vulnerável perpetrados por avô em detrimento da neta do sexo feminino, relativizando-se o disposto no art. 2o, § 1o, da Resolução n.o 20/2013- TP”.

Destarte, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para processar e julgar os presentes autos, determinando a sua remessa, à 14a Vara Criminal da Capital, a teor da Resolução 020/2013/TP, para adoção das providências necessárias ao caso.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências. CUMPRA-SE, com urgência, por se tratar de réu preso, expedindo o necessário...”
(id. 206727151 – p. 65/67)

O Magistrado do Núcleo de Inquéritos Policiais de Comarca de Cuiabá – NIPO, ao suscitar o conflito negativo de competência consignou que:

“Vistos.

Trata-se de auto de prisão em flagrante, para apurar a prática do crime previsto no art. 129, § 13o, do Código Penal, supostamente praticado por TIAGO NEVES DA SILVA, em face de sua irmã ANDRESSA NEVES DA SILVA, a qual possuía 16 (seis) anos de idade na época dos fatos.

Em audiência de custódia o autuado foi posto em liberdade (id. 126573385).

Distribuído ao Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Comarca, referido Juízo declarou-se incompetente para processar e julgar o feito e determinou a sua remessa ao Juízo da 14a Vara Criminal (id. 127090795).

O representante do Ministério Público atuante perante a 14a Vara Criminal desta Capital declinou de suas atribuições, conforme manifestação id. 127924245, sendo o feito redistribuído ao Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO (id. 130550483).

Por sua vez, o ilustre Promotor de Justiça atuante no NIPO, manifestou pela redistribuição e remessa deste auto de prisão em flagrante para uma das Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Comarca (id. 132697934).

Acolhendo a manifestação encimada, declarei a incompetência deste Núcleo para processar o fato, fundamentado no artigo 23 da lei 13.431:

Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente.

Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins.

E assim, determinei a redistribuição a uma das Varas Especializadas em Violência Doméstica desta Capital (id. 134579336).

Redistribuído à 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher foi ordenada a redistribuição ao Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude desta Comarca (id. 135797553), Juízo que declinou de sua competência em favor de uma das Varas Criminais desta Capital (id. 138849587).

O feito foi então redistribuído à 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá, Juízo que apenas determinou a redistribuição deste incidente ao Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude desta Comarca (id. 140760105), o qual, por sua vez, determinou a redistribuição a uma das Varas Criminais da Capital (id. 140891093).

Os autos foram redistribuídos ao Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher, que determinou sua redistribuição para uma das Varas Criminais da Capital (id. 141663307), aportando o feito, então, no Juízo da 8a Vara Criminal, qual determinou a restituição a este Núcleo, para que se entender suscitar conflito negativo de competência (id. 143261455).

Pois bem. Vieram-me concluso.

Acerca dos fatos, transcrevo, in verbis, excerto do boletim de ocorrência (id. 126567142):

“COMPARECEU NESTE NPM A VITIMA MENCIONADA RELATANDO QUE POR VOLTA DAS 15:00 DO DIA 18/08/2023 TERIA IDO VISITAR SUA AVÓ MATERNA A QUAL DA ASILO AO SEU IRMÃO MAIS VELHO THIAGO, QUE EM UM DADO MOMENTO QUE A VITIMA ESTARIA EM CONVERSA SUA AVÓ DANDO CONSELHOS PARA QUE ELA NÃO FICASSE REALIZANDO ESFORÇOS DESNECESSÁRIOS EM PROL A THIAGO, O MESMO SE REVOLTOU CONTRA ANDRESSA E COMEÇOU DISFERIR SOCOS E CHUTES CONTRA ELA VINDO A LESIONAR COM ESCORIAÇÕES LEVES NA TESTA, NA MÃO DIREITA, PERNA ESQUERDA E COSTAS DA VITIMA, DE IMEDIATO A VITIMA EVADIU DA RESIDÊNCIA E PROCUROU A G.U PM DE SERVIÇO QUE PRONTAMENTE REALIZOU RONDAS NO INTUITO DE LOCALIZAR THIAGO OBTENDO ÊXITO NA LOCALIZAÇÃO DO SUSPEITO, DIANTE DOS FATOS FOI LAVRADO O REFERIDO B.O E ENCAMINHADO A VITIMA JUNTAMENTE COM O SUSPEITO PARA A DELEGACIA DO PLANALTO PARA AS PROVIDENCIAS CABÍVEIS.”

Do compulsar dos autos, d. v., o entendimento adotado pela douta colega na r. decisão exarada sob o ID 127090795, em que declarou a incompetência daquele Juízo e determinou a remessa à 14a Vara Criminal da Capital, fundamentando ser o Juízo Especializado no Combate de Crimes Contra a Dignidade Sexual e Contra a Vida perpetrados contra Idosos, Adolescentes e Crianças, cabe ressaltar que, em que pese à alteração da competência da 14a Vara Criminal de Cuiabá, estabelecida na Resolução N. 07/2022, a qual inseriu em seu rol os feitos relativos aos crimes contra a dignidade sexual e dolosos contra vida até a pronúncia, praticados contra crianças e adolescentes, não se trata do caso em comento, visto que neste procedimento investigam-se crimes de lesões corporais supostamente praticados pelo irmão em face da vítima adolescente (16 anos), não trata de violência sexual.

Nessa esteira, conforme estabelece o Artigo 23, da Lei n. 13431/2017, a competência para processamento dos crimes praticados contra a criança e o adolescente, quando inexistente Vara Especializada em crimes dessa natureza, fica a cargo da Vara Especializada em Violência Doméstica, conforme acima mencionado e, em sendo assim, conforme dispõe o art. 2o, § 1o e art. 4o, § 2o do Provimento TJMT/CM no 38/2021, exclui-se da competência deste Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO os procedimentos decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Assim, diante do exposto em linhas pretéritas, declaro a incompetência deste Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá – NIPO, para o processamento do presente feito.

Em razão da decisão já existente, com arrimo no art. 116, § 1o, do Código de Processo Penal suscito então CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO nestes autos entre este Núcleo de Inquéritos Policiais de Comarca de Cuiabá - NIPO e o Juízo da 1a Vara Esp. De Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Capital...”
(id. 206727151 – p. 114/116)

Pois bem.

Lançadas essas premissas e atento à hipótese dos autos, observa-se que o termo circunstanciado já foi concluído, mas
não houve oferecimento de transação penal ou denúncia
, justamente porque os órgãos acusatórios, atuantes na Vara Especializada e na Justiça Comum, se consideraram carecedores de atribuição para ofertá-la.

Contudo, observa-se que a autoridade judicial da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, destacou a suposta ocorrência do crime de tentativa de homicídio sendo que competência da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Por sua vez, o membro do Ministério Público atuante perante o Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, somente vislumbrou a ocorrência do crime de lesão corporal no âmbito domestico.

Por fim, o Magistrado do Núcleo de Inquéritos Policiais de Comarca de Cuiabá – NIPO suscitou que a competência por prevenção do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, pois conforme estabelece o Artigo 23, da Lei n. 13431/2017, a competência para processamento dos crimes praticados contra a criança e o adolescente, quando inexistente Vara Especializada em crimes dessa natureza, fica a cargo da Vara Especializada em Violência Doméstica.

Observa-se, que no procedimento investiga crimes de lesões corporais supostamente praticados pelo irmão em face da vítima adolescente (16 anos), não trata de violência sexual.

Ainda, contato íntimo de afeto entre a vítima e seu agressor [irmãos], o crime, em princípio, apresenta conotação de violência doméstica, a atrair a incidência do art. 5.o, II, da Lei n.o 11.343/2006.

Portanto, à luz dos elementos até então trazidos, verifico que, para além do contato íntimo de afeto entre a vítima e seu agressor (irmãos), de modo que o crime apurado, em princípio, possui uma conotação de violência doméstica, a atrair a incidência do art. 5.o, inciso II, da Lei n.o 11343/06,
verbis
:

“Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (...)

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;”.

Aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“(...) 4. É descabida a preponderância de um fator meramente etário, para afastar a competência da vara especializada e a incidência do subsistema da Lei Maria da Pena, desconsiderando o que, na verdade, importa, é dizer, a violência praticada contra a mulher (de qualquer idade), no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto.

5. A Lei n. 11.340/2006 nada mais objetiva do que proteger vítimas em situação como a da ofendida, contra quem os abusos aconteceram no ambiente doméstico e decorreram da distorção sobre a relação familiar decorrente do pátrio poder, em que se pressupõe intimidade e afeto, além do fator essencial de ela ser mulher, elementos suficientes para atrair a competência da vara especializada em violência doméstica”
(RHC n. 121.813/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 28/10/2020).

Por outro lado, a Lei 13.431/2017, que instituiu
“sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência”
, trouxe importantes inovações, a incluir, a determinação de criação de varas especializadas para julgar feitos em que adolescentes e crianças figurem como vítimas.

Até que as referidas unidades especializadas sejam implantadas, o legislador teve por escopo fixar a competência em favor das varas de violência doméstica e familiar, especialmente porque a segurança a ser fornecida à vítima menor deve ser imediata e não pode aguardar até que o Poder Judiciário se organize, a fim de atender o comando legal.

Nesta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em caso análogo:

“O c. STJ possui entendimento no sentido de que “o escopo da lei é a proteção da mulher em situação de fragilidade/vulnerabilidade diante do homem ou de outra mulher, desde que caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade (CC no 88.027/MG, Ministro Og Fernandes, DJ 18/12/2008)” (STJ, HC no 181246/RS).

In casu, estão presentes os vetores legais, porque o fato ocorreu no âmbito doméstico, entre irmãos, bem como não tem relevo os motivos do crime – desentendimento por herança .

Portanto, o contexto fático está abrangido pela Lei no 11.340/2006, sendo competente o Juizado da Violência Doméstica e Familiar para processar o pedido de medidas protetivas de urgência.”
(CJ 1005156-03.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 8.6.2022).

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – CRIMES DE ESTUPRO PERPETRADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – VIOLÊNCIA SEXUAL – COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE – ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017 – CONFLITO PROCEDENTE PARA ATRIBUIR AO JUÍZO ESPECIALIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR O PROCESSO E JULGAMENTO DA LIDE.

Enquanto não sobrevém a regulamentação específica do art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017, a simples imputação de crime sexual não deslocará automaticamente a competência da 4a Vara Criminal de Sinop, para o processo e julgamento da lide, quando houver vítima criança ou adolescente, independentemente se do sexo masculino ou feminino, por conta da necessidade de observância ao art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017, que prevê que, enquanto não forem criadas Vara Especializadas para o processo, julgamento e execução das causas que envolvam violência contra menores de idade, a competência ficará, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins, considerada, ainda, a própria ressalva do art. 1o da Resolução n. 08/TJMT-OE, de 23/7/2020, que estabelece expressamente a ausência de conflito de normas processuais de distribuição interna, prevendo a separação da competência entre os Juízos da mesma comarca de Sinop. Conflito procedente.”
(Conflito de Jurisdição n. 1004163-91.2021.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 01.04.2021).

Ainda, assim tem reiteradamente decidido esta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas em casos idênticos, sendo pertinente citar o recente julgamento conjunto dos conflitos de jurisdição n.o 1023586-65.2020.8.11.0002 e n.o 0014357-16.2011.8.11.0002, da relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho; bem como aqueles de n.o 1040756-16.2021.8.11.0002 e n.o 1000631-69.2022.8.11.0002, da relatoria do Des. Gilberto Giraldelli, e ainda o conflito de jurisdição n.o 1035405-96.2020.8.11.0002, relatado pelo Des. Orlando de Almeida Perri, quando se discutiu a imperatividade da vinculação dos juízes de primeiro grau aos precedentes deste Colegiado acerca da matéria ora em debate, mormente porque se trata de interpretação literal da lei e não de mera divergência de convicção; restando determinada, inclusive, a expedição de ofício circular por meio da Corregedoria-Geral de Justiça, orientando os juízes de primeira instância a seguir a orientação de processamento e julgamento pelas Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar das ações penais que envolvem violência doméstica e/ou familiar contra crianças e adolescentes, até que se crie varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes.

Ademais, a Lei Maria da Penha objetiva proteger a mulher da violência doméstica e familiar que, cometida no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, cause-lhe morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
procedente
este conflito negativo de jurisdição, declarando o Juízo da
1a Vara Especializada de Violência e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
competente para processar e julgar os autos n. 1014017-12.2023.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024